Tribunal: STF
Processo: RE 1328752
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 16.6.2021, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo foi provido nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 23). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.6.2021, Luiz Alberto Lourenço opõe, em 21.6.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 24).
    O embargante aponta erro material na decisão embargada e sustenta que “o pedido formulado nesta demanda não se fundamenta em aumento de remuneração em virtude de declaração de isonomia entre os cargos, vedada pela Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, mas, sim, na aplicação de Lei já existente, diante da flagrante inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual Complementar 1.172/2012, que fixou os vencimentos do Assistente Judiciário, pelos motivos já deduzidos na petição inicial e pela bem fundamentada sentença recorrida” (fl. 2, e-doc. 24).
    Assevera que a decisão embargada, “além de omissa, é extra petita, uma vez que a causa de pedir desta demanda jamais foi o direito à equiparação com base no princípio da isonomia, vedada pela Súmula Vinculante nº 37 deste Supremo Tribunal Federal, mas, sim a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual que criou o cargo de assistente judiciário, sendo essa a questão que pende do pronunciamento desta Corte Suprema, a qual clama o embargante pela resposta” (fl. 3, e-doc. 24).
    Argumenta que “a decisão recorrida não determinou o aumento dos vencimentos sob fundamento de isonomia, mas tão somente reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual, a qual não foi objeto de recurso pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo” (fl. 3, e-doc. 24).
    Pede “que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos por Vossa Excelência, a fim de sanar a omissão acima apontada, mantendo-se integralmente o V. Acórdão do Colégio Recursal e sentença de primeiro grau em seus exatos termos” (fl. 4, e-doc. 24).
    3. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 30).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. Cumpre anotar que, na decisão embargada, foram apreciadas as questões postas no recurso extraordinário, ao constatar-se, a partir do contexto delineado no acórdão recorrido, que a situação do recurso se enquadra ao caso descrito na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 
    6. Na espécie em exame, não houve julgamento extra petita. Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal concluiu ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia (Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37.
    7. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Tema 1.126). 
    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.
    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora